Tribunal: TJMT
Processo: 1001689-51.2020.8.11.0011
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001689-51.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abandono de incapaz]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LIDIANE DE PAULA MELLO - CPF: 037.799.461-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

ABANDONO DE INCAPAZ
–
CONDENAÇÃO – IRREGINAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA
APELANTE
– ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DO CRIME
–
IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
EXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE PERIGO CONCRETO

DA CONDUTA
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

É inviável a absolvição da
apelante
pelo crime de abandono de incapaz,
porquanto está
evidenciado pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que
suas
filh
a
s, com pouca idade e sem condições de se defenderem dos riscos causados pelo desamparo, foram encontrados
dormindo sozinha
s
em casa durante a madrugada
, o que basta a ensejar o perigo concreto para a configuração do tipo penal indicado.

Além disso, deixando
,
a apelante
,

a
s filh
a
s à própria sorte, sozinh
a
s e indefes
a
s, como se deu no
s
dia
s
dos fatos relatados na denúncia, claro está o dolo eventual, vez que assumiu o risco para a produção dos resultados decorrentes desse abandono.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
apelação criminal interposta

por
Lidiane de Paula Mello

contra a sentença prolatada pelo Juízo da

3a
Vara
Criminal
da
C
omarca de
Mirassol D’
Oese
/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
1001689-51.2020.8.11.0011
,
conden
ando-a

pela prática do crime de abandono de incapaz (art. 133, § 3o, II, c/c art. 70 do Código Penal),
à pena de
9
(
nove
)
meses

e 10 (dez) dias
de
detenção,

em
regime aberto,

que foi
substituída por uma pena restritiva de direito
s
, consistente
no

pagamento
do valor correspondente a
3 (três) salários mínimos.

A
apelante, nas razões recursais
constantes
no ID
157270077
, postul
a
a
sua absolvição
,
ao argumento de que o crime pelo qual foi condenada não ficou caracterizado,
porquanto
“
não restou comprovado qual foi o risco que as crianças ficaram exposta e isso não pode ser presumido, deve ser comprovado
”.

O Ministério Público,
em resposta à peça
irresignativa
(
ID
157270081
)
, pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê

no ID
158603182
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante no ID 157269297, p. 1/2
,
narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 15 de março de 2020, por volta das 02h00min, na residência particular situada na Rua Paulina Moreira de Matos, quitinete 01, residencial Nossa Senhora Aparecida, Bairro Jardim São Paulo, aos fundos do cemitério municipal, nesta cidade e Comarca de Mirassol D’Oeste, a denunciada
Lidiane de Paula Mello
abandou pessoas que estavam sob seu cuidado, notadamente uma criança de 10 (dez) anos, e um bebê de pouco mais de 02 (dois) meses, ambos seus filhos e incapazes de defenderem-se dos riscos resultantes do abandono.

Depreende-se do inquérito policial incluso que, nas condições de tempo e lugar descritas no parágrafo anterior, a denunciada
Lidiane de Paula Mello
deixou as duas filhas sozinhas em casa e foi para a casa do seu ex-companheiro para discutir assuntos de somenos importância.

Segundo consta do autuado policial, após ter sido acionada, a Guarnição Policial desta urbe e o Conselho Tutelar local deslocaram-se até a residência da denunciada
Lidiane de Paula Mello
e, lá chegando, verificaram que a porta do imóvel estava aberta, sendo que no interior da casa havia duas crianças que estavam dormindo sozinhas.

Infere-se do caderno investigativo, notadamente das declarações dos conselheiros tutelares, que a filha mais velha da denunciada Lidiane de Paula Mello acordou com a chegada da equipe no local, ocasião em que afirmou, após ter sido indagada, que estavam sozinhas no local há tempo considerável, visto que sua genitora havia saído da residência bem mais cedo, tanto é que a petiz de apenas 10 (dez) anos teve que preparar a comida para ela, bem como a mamadeira da irmã mais nova, que se trata de um bebê de pouco mais de 02 (dois) meses (Vide certidões de nascimento de fls. 43/44-IP).

[...]
.

Destaques

no

original

No caso em apreciação, constata-se que a materialidade do crime narrado na
peça acusatória
foi comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
157269299
, p. 2);

boletim de ocorrência (
ID
157269299
,
p.

5/7
)
;
termo de entrega de
criança/
adolescente (ID
157269299
, p. 10);
certidões de nascimento
de

J. M. D. O., dez
anos e
oito meses de idade à época dos fatos (
ID
157270001
, p. 12
)
e de
G. D. P. F., onze m
eses de idade à época dos fatos
(
ID
157270001
, p.
13);
e
relatório policial (ID 157270002, p. 1/2);
bem como pelos depoimentos colhidos na
s duas
fase
s

da persecução penal
.

N
o tocante à autoria delitiva atribuída
à
apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do cr
ime em
referência por parte dela
.

Nesse sentido, é imperioso destacar
as declarações
prestadas
em juízo
pelo
conselheiro tutelar
Erli
Porto de Oliveira
segundo o qual,
na época dos fatos, era um dos plantonistas, quando foram acionados pela
P
olícia
M
ilitar noticiando o crime de abandono de incapaz, ocasião em que
se dirigi
ram
até o local e consta
t
aram
que a apelante havia deixado s
u
as duas
filh
a
s menores de idade

abandonadas
,
durante a madrugada, com a finalidade de ir até a casa de seu ex-companheiro
, A referida
testemunha
destacou
,
ainda,
que
as crianças não tinham condições de se manter sozinhas “
porque tinha uma bem pequenininha mesmo, e uma maiorzinha, mas que não tinha a menor condição de cuidar da outra. Não foi uma irresponsabilidade muito grande da mãe em deixá-las sozinhas àquela hora da noite
”.

Corroborando
a
versão apresentada pelo
citado
conselheiro tutelar, ao ser ouvido perante a autoridade judicial,
o policial militar
Calindo
Francisco de Paula, confirmou
a situação fática
descrit
a
na exordial acusatória,
relatando que
alguém
“
solicitou a polícia no bairro Jardim das Flores que tinha uma pessoa importunando. Quando chegaram ao local, o solicitante informou que a
ex
companheira estava
importunando ele
. Ele informou que essa pessoa tinha bebê. Foram até o local e verificaram a existências de duas crianças, uma bebê e outra um pouco maior. As quais estavam sozinhas em casa. O
bairro onde a denunciada estava era longe da casa onde as crianças estavam (próximo ao cemitério do Jardim). A acusada não estava com veículo
”.
(Trecho
s
extraído
s
da sentença condenatória, ID 157270072, p. 3)

Como é sabido o
tipo penal previsto no art. 133 do Código Penal exige para sua configuração a ocorrência de efetivo abandono e exposição a perigo concreto
e o dolo específico de expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade
.

E, n
o caso destes autos, a conduta
da apelante de
abandonar
suas
filh
a
s
,
com pouca
idade, sem condições de se defenderem dos riscos causados pelo desamparo, basta a ensejar o perigo concreto
para
a configuração do tipo penal indicado
, especialmente
por que

as

vítimas
estavam dormindo em casa, com a porta da
residência aberta
.

A
lém disso, consta
das declarações extrajudiciais dos conselheiros tutelares
Erli
Porto de Oliveira e Claudia Mariana Alves
Soratto
,
que
a
criança
mais velha
foi quem preparou a própria comida e a mamadeira d
o
bebê
, acrescentando, ademais,
que antes disso,
ela
[a criança mais velha]
havia saído pela rua procurando por sua mãe, quando um vizinho
disse
que sua genitora
tinha

saído e que era para a
menor
retornar para sua casa, o que foi
obedecido, sendo, portanto, inegável que as crianças

foram exposta
s
aos perigos e riscos noturnos.

É cediço que
para a configuração do delito do art. 133, do C
ódigo
P
enal
, não há exigência de qualquer especial fim de agir, desse modo, o delito em tela, se caracteriza pela mera conduta de abandonar pessoa que está sob o seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, ainda que temporariamente e, que por qualquer motivo, seja incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono.

Desse modo,
apelante, ao deixar
suas filhas
menores
, dormi
ndo sozinhas
à noite em casa, para que pudesse ir
tirar satisfação com seu ex-companheiro

–
que

precisou chamar a polícia para fazer com que
ela
saísse
da
casa
dele
–
,
aceit
ou
o risco (dolo eventual) do perigo concreto para
o perigo
do abandonado, sendo indiferente o tempo em que se ausenta
ria
do local.

A propósito, acerca da matéria, este é
o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ABANDONO DE INCAPAZ –ABSOLVIÇÃO – DOLO - ALEGADA AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA – RISCO DE PRODUZIR PERIGO AO ABANDONADO – COMPROVAÇÃO - INEXIGÊNCIA DE FIM ESPECIAL DE AGIR - MERA INTENÇÃO DE ABANDONAR– CONDENAÇÃO MANTIDA - 2) CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DE PAGAMENTO - IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL NO MOMENTO DA EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. -
Ao deixar a criança, no período da noite em casa e sem a
companhia de um adulto, o agente aceita o risco (dolo eventual) do perigo concreto para a incolumidade do abandonado e
pratica
do crime previsto no art. 133, CP, bastando, pois, para a caracterização do delito, a mera intenção de abandonar, ainda que temporariamente, pessoa que está sob seu cuidado ou proteção
.
(TJMT, N.U 0000438-18.2012.8.11.0036, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2019,
Publicado
em
DJE 05/11/2019).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – ABANDONO DE INCAPAZ – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE DOLO - IMPOSSIBILIDADE – DOLO COMPROVADO - PERIGO CONCRETO PARA A INCOLUMIDADE DO ABANDONADO - INEXIGÊNCIA DE FIM ESPECIAL DE AGIR - MERA INTENÇÃO DE ABANDONAR– PLEITO SUBSIDIÁRIO OBJETIVANDO
A REDUÇÃO
DA PENA-BASE PARA O SEU MÍNIMO LEGAL - PERTINÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - EXASPERAÇÃO INDEVIDA - PENA REDIMENSIONADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O delito em tela se caracteriza pela mera conduta de abandonar pessoa que está sob o seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e, que por qualquer motivo, seja incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono
.
Para a majoração da pena-base é necessário que as decisões judiciais sejam rigorosamente fundamentadas, devendo ser explicitado, de modo concreto as razões que dão amparo para a incidência e valoração das circunstâncias judiciais, o que não ocorreu in
casu
. Recurso parcialmente provido.

(TJMT, N.U 0000150-29.2006.8.11.0053, PAULO DA CUNHA,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 30/01/2018,
Publicado
no DJE 02/02/2018)
.
Destacamos

Logo
, deixando
,
a apelante
,

suas filhas
com pouca idade à própria sorte, sozinh
as e indefesa
s, como se deu no
s
dia
s
dos fatos relatados na denúncia, claro está o dolo eventual, vez que assumiu o risco para a produção do
s
resultado
s decorrentes desse abandono.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado por
Lidiane de Paula Mello
, mantendo inaltera
do o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023